Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prestação do serviço de transporte de massa, como o transporte aéreo, rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, como do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo da aplicação da legislação específica pertinente (art. 7o, Lei no 8.078/90).
2. Nesse passo, é direito básico do consumidor o recebimento de informação clara e adequada sobre o produto ou serviço contratado.
3. No caso, o contrato informa claramente os consumidores acerca das condições para reembolso do preço e as tarifas aplicadas para os casos de cancelamento de embarque, motivo pelo qual a retenção parcial de valores pela companhia aérea não se mostrou abusiva.
4. Ademais, a Resolução n. 400, da ANAC prevê em seu artigo 11 que o passageiro somente poderá desistir da passagem aérea, sem ônus, em até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante e desde que o comunicado seja efetuado com antecedência mínima de 07 (sete) dias da data de embarque, prazo não observado ou pelo menos não comprovado pelos contratantes.
5. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à demanda.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.